Tribunal: TJDFT
Processo: 0718126-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718126-19.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: MIGUEL ROOSEVELT DORNELES LISOSKI APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA Despacho 1. Agravo interno interposto por Miguel Roosevelt Dorneles Lisoski (ID no 43092652) contra a decisão desta Relatoria que revogou a gratuidade de justiça concedida ao agravante (ID no 42821166). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestarem-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO